Tribunal: TJDFT
Processo: 0718114-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. PENHORA. IMÓVEL. DÉBITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM.1 – Penhora. Imóvel. Alienação fiduciária. Débitos condominiais. As dívidas oriundas de cobrança de condomínio são propter rem, ou seja, vinculam-se direitamente ao direito de propriedade sobre a coisa (Art. 1.345 CC), sobressaindo-se, inclusive, sobre a propriedade fiduciária. Dessa forma, o bem responde integralmente pelo débito condominial, sem óbice à penhora (Precedentes no STJ. REsp n. 2.059.278/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 12/9/2023).2 – Terceiro interessado. Credor fiduciário. As obrigações de condomínio se sobrepõem ao direito de qualquer proprietário, inclusive do credor fiduciário, de modo que nas execuções de taxas de condomínio inadimplidas, o imóvel responde integralmente pela dívida, cabendo ao agente financeiro a sub-rogação nos direitos do condomínio exequente, o que lhe dá direito de regresso em face do devedor fiduciante. Por esse motivo, deve o credor fiduciário integrar a lide na condição de terceiro interessado.3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
(la)